Tribunal: TJPA
Processo: 0030958-55.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030958-55.2012.8.14.0301

APELANTE: KARIM MENDES YEHIA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA CONFISSÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por KARIM MENDES YEHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de declaração de nulidade cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais proposta em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou totalmente improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não resposta aos quesitos da parte autora no laudo pericial; (ii) verificar se houve confissão de falha na prestação do serviço apta a sustentar a procedência dos pedidos; e (iii) examinar se os honorários advocatícios foram fixados em patamar excessivo e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à ampla defesa não foi violado, pois o procedimento de apresentação dos quesitos periciais foi devidamente delineado nos autos e acordado entre as partes.

A alegada confissão da parte ré, ao mencionar problemas nos chips de telefonia dos medidores, não implica reconhecimento de erro na medição do consumo de energia.

A perícia técnica realizada pelo INMETRO atestou a inexistência de vícios no medidor, sendo a prova suficiente e idônea para afastar a alegação de cobrança indevida.

Inexistindo falha na prestação do serviço, descabe a repetição de indébito e a indenização por danos morais, uma vez que não se configurou ato ilícito.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% mostra-se adequada diante da complexidade da demanda, do tempo de tramitação (mais de uma década) e da atuação diligente da parte vencedora. Não há ilegalidade ou excesso.

Inviável a condenação por litigância de má-fé, pois, embora improcedente o recurso, não restou evidenciado dolo processual ou intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de resposta a quesitos periciais não configura cerceamento de defesa quando a parte interessada se mantém inerte diante das providências necessárias para sua efetiva apresentação.

A falha na transmissão de dados pela concessionária não implica confissão de irregularidade na medição de consumo de energia elétrica.

A perícia realizada por órgão oficial que atesta o funcionamento regular do medidor afasta a tese de cobrança indevida.

A fixação de honorários advocatícios no patamar máximo é legítima quando justificada pela complexidade e duração do processo.

Forma

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 81, 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 414/2010.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0030958-55.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTE: KARIM MENDES YEHIA

ADVOGADO:TIAGO FERREIRA DA CUNHA, OAB/PA N. 15.009

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO OAB/PA Nº 20.103-A

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KARIM MENDES YEHIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade c/c Obrigação de Fazer e Indenização movida contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA e JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa”.

Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, a ocorrência de confissão expressa por parte da Apelada, que em sua contestação teria admitido a falha na prestação do serviço ao afirmar que a leitura não foi efetuada por problemas nos chips de telefonia dos medidores;

o cerceamento de seu direito de defesa, pois os quesitos por ele apresentados para a perícia não teriam sido respondidos pelo laudo do INMETRO, ao contrário dos quesitos da parte ré e, o excesso na condenação em honorários de sucumbência, argumentando que a fixação no patamar máximo de 20% não foi devidamente fundamentada.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou a redução dos honorários para o patamar mínimo.

Contrarrazões apresentadas (Id. 17514181).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheçodo recurso.

2. Das Preliminares – Cerceamento de Defesa

O Apelante argumenta que seu direito de defesa foi cerceado, pois os quesitos que formulou para a perícia não foram respondidos, ao passo que os da Apelada o foram.

A preliminar não merece acolhida.

Da análise dos autos, infere-se que o processo tramitou por mais de uma década, com ampla oportunidade para que as partes se manifestassem e participassem da instrução. A decisão que determinou a perícia e os despachos subsequentes delinearam o procedimento para a apresentação de quesitos e acompanhamento do ato.

Neste sentido, foi acordado em audiência que as partes protocolariam seus quesitos e ficariam responsáveis por levá-los ao perito no dia da perícia. Ocorre que o Apelante deixou de comparecer ao ato, conforme está registrado no “certificado de verificação” produzido pelo INMETRO e acostado no ID 17514140 (fls. 328/328v, dos autos físicos).

Nesse ponto, cumpre dizer que não encontro procedência na alegação do recorrente de que o juízo de origem cerceou a sua defesa ao encaminhar, através de ofício, apenas os quesitos formulados pelo réu. Consultando os autos, noto que o Ofício n.º 647/2017, expedido pelo Juízo de origem e citado pelo apelante, teve como objetivo solicitar ao INMETRO a remessa do laudo com o resultado da perícia realizada no medidor de energia. Até por uma impossibilidade temporal não existe a possibilidade desse expediente ter enviado os quesitos formulados por alguma das partes. Isso porque a missiva remetida pelo juízo de origem data de 16/11/2017 e o laudo foi confeccionado em data anterior, qual seja, 25/10/2027.

Portanto, carece de qualquer fundamento a alegação recursal de que o juízo de origem privilegiou uma parte em detrimento de outra, afastando, por completo, a existência de cerceamento de defesa.

Em verdade, verifica-se que a parte não adotou as diligências necessárias para assegurar que fossem efetivamente submetidos ao perito, conforme os trâmites definidos pelo juízo. A conduta processual deve ser pautada pela boa-fé e pela colaboração. Alegar a própria omissão como fundamento para a nulidade de um ato processual encontra óbice no princípio de que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Do Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a legalidade das cobranças de energia elétrica efetuadas pela Apelada e, consequentemente, a existência de direito à reparação material e moral.

O Apelante baseia sua tese principal na suposta confissão da Apelada de que houve falha no serviço. O trecho invocado da contestação, contudo, não ampara sua pretensão. A concessionária afirmou que "nesses meses, a leitura não foi efetuada pelo sistema de computadores da concessionária, porque os chips de telefonia celular de alguns medidores não funcionaram regularmente".

Essa afirmação não é uma confissão de que o consumo registrado pelo medidor estava errado. Pelo contrário, é uma explicação sobre o método de coleta da leitura. A falha no sistema de comunicação remota (chip) não implica, necessariamente, uma falha no sistema de medição e registro de quilowatts-hora. A consequência de tal falha é a necessidade de se apurar o consumo por outros meios, como a leitura presencial ou o cálculo conforme as normas da ANEEL, mas não invalida o consumo efetivamente registrado pelo equipamento.

A questão central — a precisão do medidor — foi devidamente resolvida pela prova técnica. O laudo pericial, realizado por órgão oficial e imparcial (INMETRO), foi categórico ao concluir pela inexistência de qualquer irregularidade no funcionamento do medidor. Esta é a prova técnica por excelência para o deslinde da causa, e ela favorece a tese da Apelada.

Como bem apontou o juízo sentenciante, as faturas foram calculadas corretamente. A diferença entre a leitura atual e a anterior foi multiplicada pela constante de faturamento de 1,2, aplicável a imóveis comerciais (Grupo B), conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Os cálculos apresentados na sentença demonstram a exatidão matemática das cobranças, que correspondem ao consumo registrado por um medidor considerado regular pela perícia.

Diante da regularidade do medidor e da correção dos cálculos, a tese de cobrança excessiva não se sustenta. A variação de consumo, embora significativa, é plausível para um estabelecimento comercial do porte de um restaurante, cujo consumo pode flutuar consideravelmente.

Não havendo ato ilícito na cobrança, desmoronam os pedidos acessórios. A repetição de indébito exige pagamento indevido, o que não ocorreu. A indenização por danos morais, por sua vez, pressupõe uma conduta ilícita que viole direitos da personalidade, o que também não se verificou.

Para finalizar esse tópico abro um parêntese para registrar que a alegação de que o tempo decorrido até a realização da perícia impede, metodologicamente, atestar com segurança as condições de funcionamento do medidor apresentada pelo recorrente nos memoriais que me foram entregues na data de ontem se trata de inovação recursal, uma vez que não constam das razões apresentadas na peça de insurgência. Ainda que assim não fosse, a impugnação ao laudo pericial deveria ter sido feita em momento oportuno e pelo modo adequado.

4. Dos Honorários Sucumbenciais

O Apelante se insurge contra a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da causa. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20%, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, e ao trabalho e tempo exigidos.

No caso concreto, o processo tramita desde 2012. Trata-se de uma demanda de longa duração, que exigiu dos advogados da Apelada a apresentação de contestação, acompanhamento de múltiplas fases processuais, participação em audiências, análise de perícia e, por fim, elaboração de contrarrazões. A complexidade e, principalmente, o tempo despendido justificam a fixação no patamar máximo. A decisão do juiz de primeiro grau, portanto, mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivos para sua reforma.

5. Do Pedido de Condenação por Litigância de Má-Fé

A Apelada requer, em contrarrazões, a condenação do Apelante como litigante de má-fé. Embora os argumentos do recurso não tenham prosperado, não vislumbro a presença inequívoca de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC. O exercício do direito de recorrer, ainda que com teses frágeis, não se confunde, a princípio, com a litigância de má-fé.

6. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a lei impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Contudo, deixo de majorá-los no presente caso, pois já foram fixados na origem no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da causa, sendo vedada a sua extrapolação.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/04/2026